Tribunal: TJMT
Processo: 1028013-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028013-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (RECORRENTE), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) - FATURAS GERADAS COM VALORES EXCESSIVOS -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.
Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

3.
Com relação aos danos materiais, é devido o ressarcimento dos valores pagos pelo autor indevidamente.

4.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme artigo 368 do Código Civil.

5.
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

6.
Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8
. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente a dívida consubstanciada nas faturas objeto dos autos, ou seja, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, ref. a UC 6.3056455-3, nos valores de R$ 205,22 (duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos); R$ 418,01 (quatrocentos e dezoito reais e um centavo) e R$ 444,54 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), determinando a revisão das mesmas para fazer constar a devida compensação da energia produzida pela Central do Reclamante, bem como condenou a empresa Reclamada a restituição do valor R$ 205,22 (duzentos e cinco reais e vinte e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC), podendo ser realizada mediante compensação em faturas futuras.

A requerida postula a reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja provido na modalidade
in re ipsa
.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023